Tribunal: STJ
Processo: 0029214-72.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604640 - RJ(2024/0098321-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIAS MORGADO DE ALMEIDA E FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
DENISE ALEIXO SALGADO DE ALMEIDA - RJ028967
GABRIEL CLIMACO DE QUEIROZ ANDRADE - RJ161482
BERNARDO DE OLIVEIRA SEÁRA - RJ171953
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: ACE SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON - RJ020387
GLÓRIA DE CASTRO BERREDO - RJ136992
LEANDRO NUNES DA CUNHA MOREIRA - RJ199163
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
INTERES.
: TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
- FALIDO
S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO E
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DA
SEGURADORA AFASTADA DIANTE DO PREJUÍZO SER INFERIOR À
FRANQUIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, incidência das Súmulas n.
art. 489
284 do STF, 211 do STJ e 7 do STJ, e impossibilidade de análise de normas
infralegais em recurso especial.
2. A controvérsia trata de ação indenizatória com pedido de condenação solidária
de transportadora e seguradora por incêndio que consumiu numerário custodiado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a primeira ré ao pagamento de
R$ 100.000,00, com juros e correção, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
em relação à seguradora; fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação
Documento eletrônico VDA55101909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a853bd-ceb9-407b-a1a1-c4f0bc7a00b2

para cada parte e 10% sobre o valor da causa pela sucumbência diante da segunda
ré.
4. A Corte de origem afastou a ilegitimidade passiva da seguradora, julgou a causa
madura e negou a condenação solidária por ser o prejuízo inferior à franquia
prevista na apólice; majorou em 1% os honorários devidos à segunda ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, II e
§1, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos sobre o Decreto-
o Código Civil e a solidariedade; (ii) saber se o
, da
Lei 73/1966,
art. 20, h
impõe contratação de seguro obrigatório com cobertura suficiente
Lei n. 73/1966
ao sinistro ocorrido; (iii) saber se o
do CC determina pagamento direto ao
art. 788
terceiro prejudicado em seguro legalmente obrigatório, com condenação solidária
nos limites da apólice; e (iv) saber se o
do CDC impõe responsabilidade
art. 14
objetiva da seguradora pelos danos decorrentes da prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
II e §1, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou, de
art. 489,
modo claro e suficiente, os pontos relevantes, decidindo pela possibilidade de
responsabilidade solidária limitada, afastando a condenação apenas em razão
dos termos da apólice, sendo desnecessário rebater todas as alegações da parte.
7. A alegação de violação ao
do CDC não foi objeto de debate no acórdão
art. 14
recorrido nem nos embargos de declaração, razão pela qual incidem as Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
8. Quanto aos arts. 20,
, da
e 788 do CC, o acórdão reconheceu a
h
Lei n. 73/1966
legitimidade e a possibilidade de condenação solidária, mas afastou a condenação
por ser o dano inferior à franquia; a revisão demandaria reexame de cláusulas
contratuais e de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se o
II e §1, IV, do CPC no sentido de que
Tese de julgamento
art. 489,
a fundamentação é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais, não sendo
exigido o enfrentamento exaustivo de todas as alegações da parte. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a matéria não foi objeto de debate no
acórdão recorrido nem nos embargos de declaração. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e de provas quanto aos
limites da apólice e à franquia em seguro.”
CPC, arts. 489, II e §1, IV, 85, §11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
CC,
.
art. 788; Lei n. 73/1966, art. 20, h
STJ, Súmulas n. 5, 7, 537, 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ, AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
693981/SC,
Turma, julgado em 19/10/2017.
Documento eletrônico VDA55101909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a853bd-ceb9-407b-a1a1-c4f0bc7a00b2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 15a853bd-ceb9-407b-a1a1-c4f0bc7a00b2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604640 - RJ(2024/0098321-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ELIAS MORGADO DE ALMEIDA E FILHOS LTDA
ADVOGADOS
: JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
DENISE ALEIXO SALGADO DE ALMEIDA - RJ028967
GABRIEL CLIMACO DE QUEIROZ ANDRADE - RJ161482
BERNARDO DE OLIVEIRA SEÁRA - RJ171953
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO NOME
: ACE SEGURADORA S.A
ADVOGADOS
: LUÍS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON - RJ020387
GLÓRIA DE CASTRO BERREDO - RJ136992
LEANDRO NUNES DA CUNHA MOREIRA - RJ199163
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
INTERES.
: TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
- FALIDO
S/A
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO E
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
CONDENAÇÃO
SOLIDÁRIA
DA
SEGURADORA AFASTADA DIANTE DO PREJUÍZO SER INFERIOR À
FRANQUIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação do
do CPC, incidência das Súmulas n.
art. 489
284 do STF, 211 do STJ e 7 do STJ, e impossibilidade de análise de normas
infralegais em recurso especial.
2. A controvérsia trata de ação indenizatória com pedido de condenação solidária
de transportadora e seguradora por incêndio que consumiu numerário custodiado.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou a primeira ré ao pagamento de
R$ 100.000,00, com juros e correção, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito,
em relação à seguradora; fixou honorários de 10% sobre o valor da condenação
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

para cada parte e 10% sobre o valor da causa pela sucumbência diante da segunda
ré.
4. A Corte de origem afastou a ilegitimidade passiva da seguradora, julgou a causa
madura e negou a condenação solidária por ser o prejuízo inferior à franquia
prevista na apólice; majorou em 1% os honorários devidos à segunda ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 489, II e
§1, IV, do CPC por ausência de enfrentamento de argumentos sobre o Decreto-
o Código Civil e a solidariedade; (ii) saber se o
, da
Lei 73/1966,
art. 20, h
impõe contratação de seguro obrigatório com cobertura suficiente
Lei n. 73/1966
ao sinistro ocorrido; (iii) saber se o
do CC determina pagamento direto ao
art. 788
terceiro prejudicado em seguro legalmente obrigatório, com condenação solidária
nos limites da apólice; e (iv) saber se o
do CDC impõe responsabilidade
art. 14
objetiva da seguradora pelos danos decorrentes da prestação de serviços.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há ofensa ao
II e §1, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou, de
art. 489,
modo claro e suficiente, os pontos relevantes, decidindo pela possibilidade de
responsabilidade solidária limitada, afastando a condenação apenas em razão
dos termos da apólice, sendo desnecessário rebater todas as alegações da parte.
7. A alegação de violação ao
do CDC não foi objeto de debate no acórdão
art. 14
recorrido nem nos embargos de declaração, razão pela qual incidem as Súmulas n.
282 do STF e 211 do STJ.
8. Quanto aos arts. 20,
, da
e 788 do CC, o acórdão reconheceu a
h
Lei n. 73/1966
legitimidade e a possibilidade de condenação solidária, mas afastou a condenação
por ser o dano inferior à franquia; a revisão demandaria reexame de cláusulas
contratuais e de provas, o que é vedado pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se o
II e §1, IV, do CPC no sentido de que
Tese de julgamento
art. 489,
a fundamentação é suficiente quando enfrenta os pontos essenciais, não sendo
exigido o enfrentamento exaustivo de todas as alegações da parte. 2. Incidem as
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ quando a matéria não foi objeto de debate no
acórdão recorrido nem nos embargos de declaração. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7
do STJ para obstar o reexame de cláusulas contratuais e de provas quanto aos
limites da apólice e à franquia em seguro.”
CPC, arts. 489, II e §1, IV, 85, §11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 14;
CC,
.
art. 788; Lei n. 73/1966, art. 20, h
STJ, Súmulas n. 5, 7, 537, 211; STF, Súmula n.
Jurisprudência relevante citada:
282; STJ, AgRg no AR Esp n.
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
693981/SC,
Turma, julgado em 19/10/2017.
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ELIAS
MORGADO DE ALMEIDA E FILHOS LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de violação do
do Código de Processo Civil,
art. 489
por incidência da Súmula n. 284 do STF, por incidência da Súmula n. 211 do STJ,
por incidência da Súmula n. 7 do STJ e por impossibilidade de análise de normas
infralegais em recurso especial (fls. 831-836).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 887-943.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelação nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 732):

Apelação. Ação indenizatória ajuizada contra transportadora de valores e a
seguradora por ela contratada. Incêndio nas dependências da segurada, com perda
do numerário custodiado. Sentença de procedência, em relação à empresa de
transportes, com extinção do feito, sem exame do mérito, no tocante à segunda ré.
De acordo com a Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça, “em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar
o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice”. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Causa madura para
julgamento (artigo 1.013, § 4o do CPC). Prejuízo suportado inferior ao valor da
franquia. Recurso desprovido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
747):

Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

Embargos de Declaração. Apelação. Cumprimento do
§1o, IV do
art. 489,
CPC. Omissão não caracterizada. Pretensão de rediscutir o mérito, pelo meio
inadequado dos declaratórios. Recurso desprovido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, II e §1, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão não
enfrentou os argumentos deduzidos sobre a aplicação do Decreto-Lei
e do
73/66
Código Civil, tendo sido ignorada a tese de condenação da seguradora
independentemente da franquia e indicada falta de fundamentação quanto ao
mérito da solidariedade;
b) 20,
, da
já que a contratação de seguro para a
h
Lei n. 73/1966,
atividade de coleta e transporte de valores seria obrigatória, impondo cobertura
suficiente aos valores envolvidos, de modo a alcançar o sinistro por incêndio
ocorrido nas dependências da transportadora;
c) 788, do Código Civil, pois, tratando-se de seguro legalmente
obrigatório, a indenização por sinistro deveria ser paga diretamente ao terceiro
prejudicado, com condenação solidária observados os limites da apólice; e
d) 14, do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a seguradora,
como fornecedora de serviços, responderia objetivamente pelos danos decorrentes
da prestação, não havendo demonstração de causas excludentes do nexo causal.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido, a
fim de que sejam enfrentadas todas as questões suscitadas, inclusive a condenação
solidária da seguradora; requer ainda o provimento do recurso para que se reforme
o acórdão, a fim de que a seguradora seja condenada solidariamente ao pagamento
da indenização, nos limites da apólice.
Contrarrazões às fls. 774-828.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

A controvérsia diz respeito a ação indenizatória em que a parte autora
pleiteou a condenação solidária da transportadora e da seguradora pelos prejuízos
decorrentes de incêndio que teria consumido numerário custodiado, no valor de R$
100.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o
pedido para condenar a 1a ré ao pagamento de R$ 100.000,00, com juros legais de
1% ao mês e correção monetária a contar de
e extinguiu o feito sem
07/06/2015,
resolução do mérito em relação à seguradora; fixou honorários em 10% sobre o
valor da condenação devidos ao advogado de cada parte, e, em razão da
sucumbência em face da 2a ré, fixou honorários de 10% sobre o valor da causa (fl.
890).
A Corte de origem reformou a sentença para afastar a ilegitimidade
passiva da seguradora e, julgando a causa madura, manteve a negativa de
condenação solidária da seguradora ao fundamento de que o prejuízo suportado
(R$ 100.000,00) é inferior à franquia prevista na apólice (R$ 250.000,00); majorou
em 1% os honorários devidos à segunda ré (fl. 734).
I -
II e §1, IV, do Código de Processo Civil
Art. 489,
No caso, o Tribunal de origem asseverou ter apreciado com coerência,
clareza e devida fundamentação as teses suscitadas durante o processo judicial,
bem como abordado as questões apresentadas pelas partes de forma suficiente a
formar e demonstrar seu convencimento, não podendo o agravante confundir
fundamentação sucinta com fundamentação deficiente apenas porque contrária aos
interesses da parte (fl. 831).
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa ao
II, § 1o, IV, do CPC,
art. 489,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, concluindo pela
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

legitimidade da agravante para responder solidariamente pelo dano, mas
reconhecendo ser o prejuízo inferior ao valor da franquia, o que afasta a
condenação para respeitar os limites contratados na apólice, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II -
do Código de Defesa do Consumidor
Art. 14,
De início, cumpre asseverar que a questão referente à violação
do artigo acima não foi objeto de debate no acórdão recorrido, tampouco no aresto
que julgou os embargos de declaração – caso de aplicação das Súmulas n. 282 do
STF e 211 do STJ.
III - Arts. 20,
, da
e 788, do Código Civil
h
Lei n. 73/1966
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu a solidariedade da
agravada ao pagamento de indenização à vítima, mas afastou a condenação em
razão do valor da franquia ser superior ao do dano (R$150.000,00 a mais), em
observância aos limites da apólice. Confiram-se os seguintes trechos do acórdão
(fls. 733-734):

A Súmula 537 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, “em ação de
reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar
o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o
segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice”.
Ainda de acordo com a jurisprudência da Corte Superior, “a seguradora é
parte legítima para figurar no polo passivo da demanda em litisconsórcio com o
segurado” (AgRg no AR Esp
Quarta Turma. Rel. Min. Marco Buzzi, j.
693981/SC.
19.10.17).
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

O autor, na qualidade de vítima do sinistro, incluiu a seguradora no polo
passivo, imputando-lhe responsabilidade solidária pelo pagamento da indenização.
Conquanto não se trate de denunciação da lide, a seguradora figurou como corré e
constatou o mérito do pedido.
Com esses fundamentos, afasto a preliminar de ilegitimidade e passo ao
exame da matéria de fundo, tendo em vista que a causa está madura para julgamento
(artigo 1.013, § 4o do CPC).
A condenação da 1a ré a indenizar o prejuízo transitou em julgado. Quanto à
responsabilidade solidária da seguradora, a apólice, para a hipótese de dano na
custódia de numerário, prevê franquia de R$ 250.000,00 (fls. 116).
No presente caso, o prejuízo de R$ 100.000,00 (cem mil reais) suportado pelo
apelante é inferior ao valor da franquia. Assim, em atenção aos limites contratados
na apólice, descabe a condenação solidária da seguradora. Ante o exposto, nego
provimento ao recurso.
Em cumprimento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro em 1% os honorários
advocatícios devidos à segunda ré.

Assim, para verificar os termos e limites do contrato de seguro firmado
entre as rés, seria imprescindível o reexame de cláusulas contratuais e de provas, o
que é inadmissível em recurso especial, ante os óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 12% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54832127 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/03/2026 19:14:46
Código de Controle do Documento: 5616aede-f1d0-42a2-a58c-9ad5d6693906

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.604.640 / RJ
Número Registro: 2024/0098321-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00292147220168190001 202424500522 292147220168190001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS MORGADO DE ALMEIDA E FILHOS LTDA
ADVOGADOS : JAYME SOARES DA ROCHA FILHO - RJ081852
DENISE ALEIXO SALGADO DE ALMEIDA - RJ028967
GABRIEL CLIMACO DE QUEIROZ ANDRADE - RJ161482
EMANUEL HYGOR DE CARVALHO ANTUNES - RJ233245
BERNARDO DE OLIVEIRA SEÁRA - RJ171953
LEONARDO FERREIRA LÖFFLER - RJ148445
AGRAVADO
: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.
OUTRO
NOME
: ACE SEGURADORA S.A
ADVOGADOS : LUÍS FELIPE DE FREITAS BRAGA PELLON - RJ020387
GLÓRIA DE CASTRO BERREDO - RJ136992
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157
LEANDRO NUNES DA CUNHA MOREIRA - RJ199163
INTERES.
: TRANS-EXPERT VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES
-
S/A
FALIDO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA55077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 570e54a5-625a-4fd2-98cc-1bdb7b592a84

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:47
Código de Controle do Documento: 570e54a5-625a-4fd2-98cc-1bdb7b592a84